Tribunal: TJMT
Processo: 1021169-48.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021169-48.2020.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO GALVAO DE FRANCA - CPF: 602.951.808-97 (APELANTE), MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA - CPF: 046.754.658-46 (APELANTE), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO), RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - CPF: 430.938.558-37 (ADVOGADO), HE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 26.311.250/0001-36 (APELADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), WAGNER CHIODI JUNIOR - CPF: 351.637.828-00 (ADVOGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MESMO IMÓVEL DA ALIENAÇÃO COMO GARANTIA – INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA – RECEBIMENTO POR FIADORES – VALIDADE – ESBULHO – COMPROVADO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DOS APELANTES – REINTEGRAÇÃO CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Com base no artigo 248, §§2º e 4º, do Código de Processo Civil, tratando-se de pessoa jurídica com localização em condomínio edilício, é válida a entrega do mandado para funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Bem como, foram devidamente recebidas as intimações feitas para os fiadores-procuradores, que também são sócios da empresa. Razão pela qual, não há que se falar em nulidade do ato jurídico.

2. Caracterizado o esbulho, ante a excussão da garantia fiduciária, se encontram preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, para a reintegração de posse em favor dos apelantes.

3. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível, interposto por FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA e MARIA APARECIDA DE FRANÇA, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santo Antonio do Leverger-MT, nos autos da ação de reintegração na posse nº 2190-95.2017.811.0053, movida em desfavor de HE PARTICIPAÇÕES LTDA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença revogou a liminar concedida, bem como reverteu a posse em prol do requerido, ora apelado.

Os apelantes argumentam que celebraram a escritura pública de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia da Fazenda Santa Lúcia, servindo esse mesmo imóvel de garantia fiduciária. Que a cláusula 8.2 da escritura outorgou aos fiadores do negócio, Zanone Alves de Carvalho Júnior, André Luiz de Freitas e Cinthia Monteiro Carvelo Freitas, amplos poderes de representação, inclusive para receberem em nome da apelada a intimação do art. 26, § 3º, da lei 9.514/97 (prevista na cláusula 5.2).

Expõem que a Apelada inadimpliu desde a primeira parcela do preço avençado e não a pagou mesmo quando notificada, de modo que, não restou alternativa aos Apelantes senão excutirem a garantia fiduciária. Que, iniciado o procedimento perante o CRI de Santo Antônio do Leverger, a Apelada foi novamente instada a purgar sua mora e se manteve silente. O decurso do prazo foi então certificado pelo cartório e, pago o ITBI pelos Apelantes, a propriedade fiduciária consolidou-se em seu favor em 06.12.2017, que a partir desse momento a posse exercida pela Apelada sobre a Fazenda Santa Lúcia tornou-se precária e ilegítima.

Desse modo, os Apelantes ajuizaram esta ação de reintegração com pedido liminar, concedido na origem e mantido por este E. Tribunal em sede de agravo, que a apelada, por sua vez, ajuizou ação para ver declarada a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária em nome dos Apelantes, sob o argumento de invalidade da intimação que lhe fora dirigida.

Elucida que a decisão liminar dispôs que “restou devidamente comprovada a notificação para purgação da mora nos endereços da empresa devedora e dos garantes, inclusive com confissão expressa do inadimplemento contratual”. Entretanto, na sentença da ação anulatória nº 141-47.2018.811.0053, o d. Magistrado entendeu necessária a intimação pessoal, julgando procedentes os pedidos do apelado, para declarar nula a consolidação da propriedade. Que, com a anulação da consolidação da propriedade em prol da requerente, afastado o esbulho, resultou na improcedência do pedido de reintegração de posse.

Posto isso, foi interposto o presente recurso de apelação, sob o argumento de que os apelantes exerciam posse legítima da Fazenda Santa Lúcia e sofreram esbulho pela apelada, que houve validade da excussão da garantia fiduciária e da intimação da apelada, realizado nos termos do art. 26, § 3º, e 30 da lei n.º 9.514/97 e arts. 248, §§ 2º e 4º, 560 do CPC e 1.210 do CC.

No qual, requer-se o provimento da presente apelação, para o fim de se reformar a r. sentença apelada, reconhecendo-se o efetivo esbulho praticado pela Apelada e, portanto, a ilegalidade da permanência da Apelada na Fazenda Santa Lúcia após a consolidação da propriedade fiduciária em favor dos Apelantes

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo reconhecimento que a distribuição da Apelação interposta deve se dar de forma livre, e, para que sejam desentranhados os documentos que instruíram a Apelação, ou, sucessivamente, para que não se conheça dos referidos documentos, e, ainda, para que seja reconhecida a inovação recursal quanto ao pleito de direito de retenção. Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida/inalterada a respeitável sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020